Tribunal: STF
Processo: MS 39853
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo Partido Liberal (Comitê municipal de Tutóia/MA) contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU), proferido nos autos da Tomada de Contas Especial n. 002.940/2020-5. 



    A impetração volta-se, em síntese, contra despacho prolatado naquele feito, pelo Relator, Ministro Aroldo Cedraz, que concedeu efeito suspensivo a recurso de revista interposto por Raimundo Nonato Abrãao Baquil contra o Acórdão n. 5953/2021-TCU-2ª Câmara, por força do qual a prestação de contas do gestor fora julgada irregular.



    O impetrante narra que Raimundo Nonato Abrãao Baquil é o atual prefeito do Município de Tutóia/MA e pré-candidato à reeleição e foi condenado por irregularidade na prestação de contas. Estava inelegível até que foi beneficiado pela precitada decisão do TCU. Relata que o processo diz respeito à TCE instaurada para apurar a responsabilidade dos ex-gestores do Município, Raimundo Baquil e Romildo Damasceno Soares, pela omissão na prestação de contas de recursos federais no valor de R$ 912.636,00, destinados ao Programa Projovem Campo - Ciclo 2014.



    Eis o trâmite do processo descrito pelo impetrante:



    1.6 Em auditoria conduzida pela Controladoria-Geral da União (CGU), cuja conclusão foi emitida em 21 de janeiro de 2020, confirmou-se a irregularidade das contas e a ausência de comprovação da aplicação correta dos recursos públicos. Com base nesse relatório, a unidade técnica do TCU recomendou a responsabilização de Raimundo Nonato Abraão Baquil pela má gestão dos recursos durante seu mandato, resultando na instauração da Tomada de Contas Especial. 



    1.7 Posteriormente, o Tribunal de Contas da União, por meio do Acórdão nº 5.953/2021-TCU-2ª Câmara, declarou a irregularidade das contas de Raimundo Nonato Abraão Baquil, impondo-lhe uma multa de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e condenando-o à devolução integral do montante recebido. Ademais, foi determinado o envio de cópia do acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão para a adoção das medidas legais cabíveis. 



    1.8 Em 28 de maio de 2024, Raimundo Nonato Abraão Baquil interpôs recurso de revisão, solicitando que este recurso fosse tratado como reconsideração. 



    1.9 No dia 31 de julho de 2024, o Ministro Aroldo Cedraz, relator do Processo nº 002.940/2020-5, concedeu efeito suspensivo ao recurso de revisão interposto por Raimundo Nonato Abraão Baquil, determinando a suspensão das penalidades impostas, a fim de evitar que o registro de sua candidatura fosse prejudicado. (doc. 1, p. 2)



    Sustenta que o despacho configura decisão ilícita, por ter sido “proferida sem a devida fundamentação legal e em contrariedade às provas constantes dos autos” (doc. 1, p. 3). 



    Discorre que, no pedido de concessão do aludido efeito, Raimundo Baquil alegou violação ao devido processo legal, em virtude de cerceamento de defesa. No entanto, não teria ocorrido tal violação, pois o gestor foi “regularmente citado no processo para apresentação de defesa, bem como validamente notificado da decisão condenatória” (doc. 1, p. 3).



    Além disso, afirma que a decisão carece dos requisitos para concessão de efeito suspensivo em caráter liminar, nos seguintes termos:



    1.15 Não há probabilidade do direito, porque há documentos que atestam a licitude do processo. Não há perigo na demora, haja vista que mesmo ciente da condenação desde 2021, somente em 2024, às vésperas do registro de candidatura à reeleição, o Sr. Raimundo Baquil buscou suspender os efeitos da decisão, conforme dispôs o Auditor-Chefe do TCU no parecer acima citado e provou mediante os documentos colados abaixo (AR e Notificação da Condeação). (doc. 1, p. 5)



    Alega, ainda, que o ato afronta a moralidade, “pois confere ‘inocência’ a quem, comprovadamente, praticou graves atos de malversação de dinheiro público” e ofende o princípio democrático, por conferir “elegibilidade a um notório inelegível, criando sérios embaraços às eleições do município de Tutoia” (doc. 1, p. 7).



    Requer, ao fim:



    2.1 Seja concedido a tutela antecipada requerida em caráter antecedente (inaldita altera pars), consistente em anular o Despacho de fls. 3372/3373 no Recurso de Revisão n. 002.940/2020-5 bem como a suspensão dos efeitos do Acórdão5953/2021 TCU - 2º Câmara - e determinar que o TCU reinclua o Sr. Raimundo Nonato Abraão Baquil (CPF: 179.105.603-20) na lista dos gestores com contas julgadas irregulares mas também informe tal condição à Justiça Eleitoral. 



    2.2 Que seja fixada multa para o caso de descumprimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente (inaudita altera pars); (...) 



    2.5 Ao final, no julgamento de mérito, a concessão definitiva da segurança, coma ratificação da liminar deferida. (doc. 1, p. 14)



    É o relatório. Decido.



    O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Inicialmente, destaco que não há demonstração suficiente da legitimidade ativa do impetrante para impugnar o ato objeto deste writ. Como relatado, o Partido Liberal, por meio de seu comitê municipal de Tutóia/MA, busca anular decisão do TCU proferida na TC n. 002.940/2020-5, que atribuiu efeito suspensivo a recurso do gestor Raimundo Baquil. No entanto, o impetrante não faz parte do processo nem teve sua esfera jurídica diretamente afetada pelo ato impugnado.



    Em matéria de mandado de segurança, a legitimidade ativa deve ser aferida a partir da titularidade do direito subjetivo violado, sendo vedado pleitear-se direito alheio em nome próprio, salvo quando a ordem jurídica assim autorizar. Nesse sentido, registro os seguintes julgados:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO POR CIDADÃOS BRASILEIROS PARA PROTEÇÃO DE DIREITOS TITULARIZADOS POR TODA A COLETIVIDADE, RELATIVAMENTE A UM PROCESSO LEGISLATIVO IDÔNEO. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DE DIREITO COLETIVO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DE DECISÃO QUE EXTINGUIU O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 267, VI, DO CPC/1973). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A regra da legitimação ativa no mandado de segurança individual pressupõe que o impetrante, pessoa natural ou jurídica, seja efetivamente o titular do direito subjetivo violado, não sendo possível pleitear direito alheio em nome próprio. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (MS 33195 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1/8/2016; grifei)



    EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Ilegitimidade do impetrante. Agravo regimental não provido. 1. O mandado de segurança pressupõe a existência de direito próprio do impetrante. Somente pode socorrer-se dessa ação o titular do direito lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade, o que não se vislumbra na espécie. 2. Ilegitimidade do particular para, na qualidade de cidadão, atuar em face da Mesa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal na defesa de interesse de toda a coletividade. Precedente. 3. Agravo regimental não provido. (MS 32052 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 19/2/2014; grifei)



    Na mesma linha, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o Mandado de Segurança n. 33844/DF, ratificou o entendimento adotado no voto do eminente Relator, Ministro Celso de Mello, no sentido de ser inviável a defesa de direito alheio na via mandamental. Eis o trecho central do fundamento adotado por Sua Excelência:



    Ao examinar a pretensão mandamental e a pertinência do “writ ” constitucional em questão, reconheci a inviabilidade da utilização, na espécie, da presente ação de mandado de segurança, eis que a parte impetrante, ora agravante, postula, na realidade, em nome próprio, nesta sede mandamental, a defesa de direito alheio (o direito dos cidadãos em geral, de um lado, e as prerrogativas institucionais do Congresso Nacional, de outro). 



    Isso significa, portanto, que o autor da presente ação mandamental, ao assim proceder, age, inequivocamente, na condição de verdadeiro substituto processual, sem que exista, para tanto, qualquer base normativa que lhe permita investir-se de legitimação anômala ou extraordinária para efeito de instauração deste processo de mandado de segurança.



    Como se sabe, o ordenamento jurídico pátrio estabelece que “Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei” (CPC, art. 6º – grifei).



    Vê-se, desse modo, presente o contexto em exame, que falece ao ora agravante legitimidade ativa “ad causam ” para fazer instaurar, em nome próprio, a presente ação mandamental, eis que , longe de vindicar a defesa de direito subjetivo próprio, limitou-se a pleitear, em seu nome, a defesa da integridade de direito alheio (o do Congresso Nacional e o do Povo brasileiro). (MS 33844 MC-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 24/11/2015, voto condutor, p. 5-6)



    No caso vertente, como exposto, o impetrante busca anular ato produzido em procedimento de controle externo do qual nao é parte, mas apenas os responsáveis pela prestação de contas: Raimundo Nonato Abrãao Baquil e Romildo Damasceno. O comitê municipal do partido também não foi atingido por qualquer determinação exarada pelo TCU.



    Portanto, é inviável aferir a legitimidade ativa do impetrante, que não é justificada pela simples invocação da defesa do princípio da moralidade ou da defesa da democracia no município. Tratando-se de mandado de segurança individual, é necessária a demonstração da titularidade do direito lesado, o que não foi suficientemente comprovado na inicial.



    Registro, por fim, que, mesmo superado o óbice acima indicado, não cabe ao Supremo Tribunal Federal rever a atribuição de efeito suspensivo a recursos em procedimentos de controle externo conduzidos no Tribunal de Contas da União, que detém competência para examinar a matéria, à luz da legislação de regência (MS 27426/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 14/8/2008).



    Posto isso, nego seguimento ao mandado de segurança, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator